Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700388-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSIDER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME APELADO: INSIDER COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência do Agravo de Instrumento n. 0705952-15.2021.8.07.0000, referente a este mesmo processo, anteriormente distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, o que gera prevenção daquele julgador para o processamento e julgamento do presente apelo. Nesse sentido dispõe o artigo 81 do RITJDFT que “(...) a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...).” Ante o exposto, redistribua-se o presente feito com observação da prevenção e proceda-se à devida compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator